Tribunal: TJMT
Processo: 1007998-53.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1007998-53.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, PROVAS
]

RELATOR:
DES(
A).MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[
DES(
A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[
MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 361.871.196-49 (AGRAVANTE), ANA LUISA JARDIM SAMORA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 152.498.228-86 (AGRAVANTE), ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 510.634.507-30 (AGRAVANTE), ANDREA CHUEIRI ARANTES RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 071.701.118-61 (AGRAVANTE), FERNANDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 448.802.006-20 (AGRAVANTE), CAROLINA ERIKA AUGUSTIN RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 261.777.008-70 (AGRAVANTE), ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN - CPF: 415.324.901-78 (AGRAVADO), GIL GOLDSTEIN - CPF: 011.095.637-01 (AGRAVADO), LISANE BOENIG BOGER - CPF: 445.383.831-04 (AGRAVADO), HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (AGRAVADO), HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GIL GOLDSTEIN - CPF: 011.095.637-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LISANE BOENIG BOGER - CPF: 445.383.831-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GIL GOLDSTEIN (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HERMES LOURENÇO BERGAMIN (TERCEIRO INTERESSADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF:
823.894.111-34 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS (COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS) C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIALPLEITEADA PELOS LISCONSORTES PASSIVOS RECONVINTES PARA A COMPROVAÇÃO DA USUCAPIÃO – PRETENDIDA ANÁLISE DA PREFACIAL MERITÓRIA DE PRESCRIÇÃO- REJEIÇÃO – DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL ACERCA DA LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – QUESTÃO A SER DIRIMIDA OPORTUNA E PRIMEIRAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARADEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO– POSSIBILIDADE – ART.369 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ADVERSA E AO PROCESSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se a prescrição e a decadência de causas de extinção meritória da ação, certo é que, havendo divergência doutrinária e a jurisprudencial acerca da existência de limitação temporal para a ação destinada à declaração de nulidade de ato jurídico, não pode o juízo
ad quem
compelir o magistrado condutor do feito originário a decidir tais questões de forma antecipada.

Conforme dispõe o art.369 do CPC/15, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Segundoo princípio constitucional do
Substantive
Due

Process
deve ser garantido ao litigante
a
possibilidade de falar nos autos, produzir a prova do que se alega, e ter suas ponderações consideradas, ainda que para serem rejeitadas.

Assim, embora a perícia não seja o melhor meio de prova para demonstrar o preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva pelos reconvintes, certo é que também não se revela uma prova absolutamente inútil e/ou protelatória para que seja desde logo
indeferida.
-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA E OUTRO(S)
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Indenização por perdas e danos e danos morais c/c Reintegração de posse c/c Extinção de Condomínio
nº 1002137-16.2019.8.11.0025 ajuizada pelo
ESPÓLIO DE GIL GOLDSTEIN
e
ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN
em face do
ESPÓLIO DE HERMES LOURENÇO BERGAMIM
e
LISANE BOENIG BOGER BERGAMIM
que deferiu a produção da prova oral (oitiva de testemunhas e das partes) e da prova grafotécnica requerida pelos autores, mas indeferiu a expedição de ofícios às Serventias Registrais que podem ser facilmente obtidas sem qualquer intervenção judicial, assim como a produção da prova pericial requerida pelos réus
reconvintes para fins de
“constatação da extensão e efetivo uso da área pelos reconvintes, com exploração de atividade agropecuária, desde a imissão na posse”
.

Inconformados com tal decisão
, sustentam
os réus reconvintes que a pertinência da mencionada prova pericial requerida está na necessidade de ampla comprovação da ocorrência da usucapião sobre a área, tal como suscitada em contestação e em reconvenção, em função da ocupação e exploração da atividade agropecuária nos últimos 11 (onze) anos.

Asseveram que a manutenção do indeferimento da prova pericial inviabilizará a sua realização
a posteriori
uma vez que, mesmo que venha a ser acolhida eventual preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em sede de apelação, com determinação de devolução dos autos à origem para a realização da prova, já haverá um pré-julgamento da ação, o qual certamente influenciará na análise da prova que vier a ser produzida posteriormente à sentença, sem contar a clara violação
princípio da duração razoável do processo
.

Alegam que, além de afrontar os artigos 369, 373 e 464, todos do CPC/15, e princípios constitucionais da
ampla defesa
,
contraditório
,
devido processo legal
e
duração razoável do processo
– a decisão agravada ainda teria se equivocado em deixar de reconhecer desde logo a prescrição quadrienal da pretensão autoral, nos termos do inciso II do art.178 do CC/2002.

Aduzem que os fatos irrelevantes cujas provas podem ser dispensadas pelo juiz, nos termos do parágrafo único do art.370 do CPC/15, são

apenas aqueles em que a sua ocorrência em nada alteraria o resultado da demanda, o que não é o caso dos autos.

Replicam a arguição de que, não obstante a juntada dos comprovantes de pagamento à
Fazenda Triunfo
e a comprovação inequívoca de que os autores tinham ciência do negócio jurídico, especialmente pelo recibo e comprovantes de pagamento de R$1.180.140,00, considerando a gravidade das alegações dos agravados, e os riscos de um possível desfazimento do contrato para os seus negócios, além da defesa de mérito quanto à validade da aquisição, os adquirentes agravantes registram que suscitaram em contestação (Súmula 237 do STF), como também em sede de reconvenção, a arguição de usucapião, seja na forma do art.1.242, seja na do parágrafo único do art.1.238, ambos do CC/2002, haja vista a absoluta boa-fé na compra, porquanto a posse foi exercida de forma ininterrupta, com
animus
domini
, e sem oposição.

Arguem que, diante disso, a perícia a ser produzida não pode ser considerada “inútil”, “protelatória” ou “irrelevante”, visto que, com ela, pretendem demonstrar não apenas que o solo foi
“corrigido, melhorado, preparado e conservado para a atividade econômica”
, mas que o imóvel já vem sendo explorado desde que os agravantes adentraram a sua posse para o desenvolvimento da atividade agropecuária, de modo a reforçar aquilo que já estaria demonstrado nas provas oral e documental.

Aduzem, também, que embora o juízo singular tenha concluído não ser o momento oportuno para a apreciação da arguição da prescrição quadrienal, tal prescrição deveria ser reconhecida liminarmente, na forma do §1º do art.332 do CPC/15, porquanto já ultrapassado o prazo de quatro anos da pretensão para anulação de contrato por fraude, seja contado da data da
pactuação
em si, seja do registro da respectiva escritura, o que deveria dar ensejo à imediata extinção do feito na forma do inciso II do art.487 do mesmo Código.

Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o trâmite do feito na origem, evitando-se a prolação de sentença antes de o Tribunal decidir pelo direito dos adquirentes agravantes à produção da prova pericial requerida.

No mérito recursal pleiteiam (i) seja deferida a produção de prova pericial pleiteada, visando a constatação da extensão e efetivo uso da área para a exploração de atividade agropecuária, desde a imissão na posse, prova a ser aproveitada nos autos principais e no pedido reconvencional formulado, para fins de reconhecimento da prescrição aquisitiva, (
ii
) seja determinada a apreciação da arguição da prescrição quadrienal da pretensão anulatória de negócio jurídico, nos termos do II do art.178 do CC/2002; ou, (
iii
) seja alternativamente julgada desde logo a ação com o reconhecimento da prescrição quadrienal, ou, ainda a bienal, nos termos do art.179 do CC/2002.

A liminar recursal foi parcialmente deferida emdecisão de ID.
n.
126413690, tão somente para determinar que o juízo singular não profira sentença nos autos de origem até o julgamento definitivo desse recurso, ficando, porém, autorizado o prosseguimento da fase instrutória.

Contrarrazões no ID.
n.
129443670, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante ressai da narrativa inicial, em meados de 1980, o falecido Sr.
GIL GOLDSTEIN
israelense, chegou ao Brasil buscando oportunidade de investimentos, dentre elas, também no município de Juína/MT e região, onde conheceu a Sra.
ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN
, com quem se casou em 18.08.1988.

Na sequência, o então casal teria optado por estabelecer residência em Israel,
onde
, posteriormente, vieram a ter quatro filhos, motivo pelo qual resolveram firmar uma parceria, numa espécie de “sociedade familiar” mediante a copropriedade de bens que já se formava com o Sr.
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
, irmão da Sra.
ELISETE
.

Também de acordo com a inicial,em 29.09.1993,
HERMES
se casou com
LISANE BOENIG BOGER BERGAMIM
, que passou a integrar a sociedade familiar através da qual todos os integrantes passaram a adquirir imóveis rurais e a explorar a atividade pecuária, em quinhões iguais, sendo que devido à maior familiarização, experiênciano ramo, e ao fato de ser conhecido morador na região, restou convencionado entre os sócios que
HERMES
sempre
ficaria,
como de fato ficou, na administração dos bens comuns.

No entanto, apesar de os autores
GIL
e
ELISETE
terem se divorciado em 21.08.2000, não procederam à partilha dos bens, mantendo a sociedade patrimonial.

Ainda segundo a exordial, até o ano de 2007,
HERMES
sempre prestou contas de sua administração do patrimônio comum. Todavia, a partir de então tal administrador teria passado a se mostrar evasivo sobre o assunto, com promessas de oportunos esclarecimentos e devidos repasses de rendas.

Com o passar do tempo, no entanto, indignando-se com a falta de esclarecimentos por parte do
HERMES
, e já sem conseguir receber seus dividendos dos frutos da sociedade,
GIL
passou a padecer de gravíssima situação financeira que o levou a uma forte depressão, culminando, inclusive, com seu suicídio em 28.09.2017.

Ainda nos termos da inaugural, à mingua de informações acerca do patrimônio da sociedade,
ELISETE
e seus filhos buscaram entrar contato com espólio de
HERMES
– que também veio a falecer em 14.11.2018, vítima de soterramento em uma região de garimpo em Juína/MT – e sua esposa
LISANE
, a fim de obterem prestações de contas da administração do bem comum.

Afirmaram que além da negativa em prestá-las, mesmo
após
notificados, os autores teriam tomado conhecimento de que os “sócios” alienaram dois imóveis do patrimônio comum – quais sejam, os imóveis rurais de 475,08 (
Fazenda Triunfo
) e 1.452 hectares (
Fazenda Brilhante
), matriculados no CRI do 1º Ofício de Brasnorte sob os
ns
. 1945 e 2009 respectivamente – aos ora agravantes, fazendo-o mediante escrituras públicas fraudulentas, com a falsificação da assinatura da coautora
ELISETE
.

Inconformados com tais fatos, o
espólio deGIL GOLDSTEIN
e
ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN
ajuizaram a
Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Indenização por perdas e danos e danos morais c/c Reintegração de posse c/c Extinção de Condomínio
nº 1002137-16.2019.8.11.0025 em face do
ESPÓLIO DE HERMES LOURENÇO BERGAMIN
e de sua viúva e sócia
LISANE BOENIG BOGER BERGAMIM
objetivando a declaração danulidade da alienação dos citados imóveis de que seriam condôminos à ordem de 50%,eis que tais alienações teriam se dado mediante escrituras públicas fraudulentas, com a falsificação da assinatura da coautora
ELISETE
, bem como para que os autores sejam indenizados pelas perdas e danos decorrentes do não repasse dos frutos e dividendos de tais imóveis no período em que permaneceram sob a administração exclusiva do já falecido
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
que, além de sócio, era cunhado de
GIL
e irmão de
ELISETE
.

Os ora agravantes, adquirentes dos imóveis, foram indicados pelos próprios autores como litisconsortes passivos necessários da demanda.

Citados os réus e respectivos litisconsortes, além das defesas ordinárias, foram também manejadas reconvenções, trazendo, dentre as arguições das respectivas postulações, preliminares de prescrição quadrienal ou bienal da pretensão autoral – o que daria ensejo à pronta extinção da ação – pugnando, no mérito, pela necessidade de produção de prova pericial capaz de demonstrar o possível direito dos
requerentes à prescrição aquisitiva das áreas cuja alienação os autores pretendem ver declarada nula.

Proferida decisão de saneamento na qual foram fixados os pontos controvertidos do litígio, e determinada intimação as partes a indicarem as provas que ainda pretendem produzir em sede instrutória (ID. n. 54122210 dos autos de origem).

Indicadas as provas a
serem
produzidas, o juízo de origem proferiu a decisão de ID.
n.
62031140 dos autos de origem, na qual, deferiu a produção da prova oral (oitiva de testemunhas e das partes) e da prova grafotécnica requerida pelos autores, indeferiu a expedição de ofícios às Serventias Registrais que podem ser facilmente obtidas sem qualquer intervenção judicial, assim como a produção da prova pericial requerida pelos réus reconvintes para fins de
“constatação da extensão e efetivo uso da área pelos reconvintes, com exploração de atividade agropecuária, desde a imissão na posse”
.

Opostos embargos declaratórios por ambas as partes, estes foram rejeitados pela decisão de ID.
n.
80441250 dos autos originários.

É contra tal
decisum
que se insurgem os litisconsortes passivos necessários
, adquirentes, pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da necessidade de enfrentamento da prefacial de prescrição arguida pelos agravantes

Na hipótese, a decisão agravada postergou o exame da arguição de prescrição ou decadência para o momento oportuno. Senão vejamos:

“[...]

Finalmente, no que tange à aventada omissão sobre a questão prejudicial de mérito (decurso do prazo decadencial/prescricional para manejo da ação anulatória), novamente pretendem os recorrentes determinar como deve o juízo analisar as matérias processualmente suscitadas, confundindo questão preliminar com prejudicial de mérito, insistindo na tese de que a pretensão anulatória é
natimorta
.

Se o que houve foi ato fraudulento (simulação) ou mero vício de vontade no que
pertine
à celebração do instrumento particular de compra e venda, lavrado em 22.08.2008, referente à Fazenda Triunfo (matrícula n.
1945, 1º Ofício Registro de Imóveis Brasnorte/MT), isso é questão que demanda dilação probatória, tanto que
deferiu-se
a realização de perícia grafotécnica nos documentos de id.
42929910 e 42929911, o
que mais reforça o quão açodada e injustificada é a afirmação de que a decisão saneadora omitiu-se de decidir matéria que é, reconhecidamente, afeta ao
meritum
causae
, como leciona a boa doutrina processualista.”(ID. n. 126137687 - Pág. 5/6)

Acerca de tal questão, a decisão recorrida não padece de qualquer desacerto.

Isso porque, conforme se pode depreender dos autos de origem, o pleito autoral para a declaração de nulidade de ato jurídico (escrituras de compra e venda de imóveis) está fundado na arguição de que em tais instrumentos contratuais a assinatura atribuída à coautora
ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN
teria sido falsificada.

A neste viés, a doutrina e a jurisprudência não são pacíficas acerca de da existência de uma limitação temporal
pois
o que se pleiteia na ação não é a anulação de um ato, mas a declaração de uma nulidade insanável.

Há quem defenda que, em hipóteses tais, o negócio jurídico será afetado em seu plano de existência.

Há quem sustente que mesmo no caso da existência de uma limitação temporal, o
dies a quo
para o ajuizamento da respectiva ação somente seria deflagrado no instante quem que o postulante toma ciência do vício que o prejudica.

Tais circunstâncias afetam diretamente o momento processual adequado para o enfrentamento de tais questões que, embora prefaciais, exigem um exame de mérito.

Assim, para não macular o
livre convencimento motivado
do juízo de origem, e não incorrer em
supressão da instância
, não há como atender a pretensão para o reconhecimento da prescrição diretamente neste juízo
ad quem
, seja quadrienal, seja bienal.

Da prova pericial com a finalidade de comprovação dos requisitos para a prescrição aquisitiva dos imóveis.

No mais, vale registrar que, ao analisar a suposta indispensabilidade da produção de prova pericial, suscitada pelos agravantes na condição de reconvintes, destinada à demonstração dos requisitos para a prescrição aquisitiva (usucapião), o juízo singular proferiu a primeira decisão indeferindo tal pretensão ainda em 02.08.2021, sob a seguinte fundamentação.

“[...]

Doutro lado, requereram os primeiros reconvintes (
Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha, Ana
Luisa
Jardim, Samara Rodrigues da Cunha, Fernando Venceslau Rodrigues da Cunha, Carolina Erika Augustin Rodrigues da Cunha, Andréa
Chueiri
Arantes Rodrigues da Cunha e Antônio Renato Venceslau Rodrigues da Cunha
),
realização de prova

pericial

‘visando
a
constatação da extensão e efetivo uso da área
pelos reconvintes
, com exploração de atividade agropecuária, desde a imissão na posse’
,
o que não faz o menor sentido, a uma porque perícia não serve para reconstituir o passado, e a duas porque demonstrar a exploração da área e a sua destinação econômica é ônus da parte, que
pode perfeitamente se desincumbir de tal encargo sem necessitar de auxílio de perito judicial
.

Se a área é explorada, se o solo foi corrigido, melhorado, preparado e conservado para atividade econômica, isso tudo se faz por meio de serviços prestados, insumos adquiridos, investimentos realizados, não havendo o juízo que diligenciar a demonstrar o que a parte – se fez – tem perfeitas condições de demonstrar documentalmente.” (ID. n. 62031140 - Pág. 4 dos autos de origem – gr. n.
)

Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração pelos réus alienantes dos imóveis (ID. n. 63459847), como também pelos corréus adquirentes (ID. n. 63499828 dos autos de origem), os quais pugnaram novamente pelo reconhecimento da necessidade da produção da prova pericial para a demonstração dos pressupostos da prescrição aquisitiva, o que foi novamente indeferido pelo juízo de origem, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

À sua vez, os segundos embargantes (
Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha, Ana
Luisa
Jardim
Samora
Rodrigues da Cunha, Fernando Venceslau Rodrigues da Cunha, Carolina Erika Augustin
Rodrigues da Cunha, Andréa
Chueiri
Arantes Rodrigues da Cunha e Antônio Renato Venceslau Rodrigues da Cunha
)
afirmando que a decisão possuía inúmeros vícios de omissão e contradição
, pugnou por sua completa reforma, a uma
para oportunizar
às
partes momento processual adequado para indicar as provas que pretendiam produzir em relação à lide principal, porque somente se analisou os pedidos de dilação probatória na lide reconvencional
;

[...].

É o resumo necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

[...]

A rigor, afirmaram os embargantes que pretendiam a produção de prova pericial na área alienada (o que já havia sido indeferido)
e a oitiva de testemunhas (prova que foi acolhida e produzida na audiência de instrução em toda sua plenitude), razão porque, ainda uma vez, a alegação de inversão de fases, de supressão de oportunidades processuais não se sustenta, a uma porque se franqueou aos contendores exercício pleno do direito à prova, e a duas porque não se justifica o refazimento de atos processuais por supostas anulabilidades procedimentais sem que haja demonstração do prejuízo decorrente.
Vale dizer: se não houve prejuízo probatório nenhum,
se as provas que os réus pretendiam produzir em sua defesa eram as mesmas que indicaram na reconvenção, e tais pedidos foram enfrentados, não há que se falar em omissão
ou ausência de oportunidade processual para exercer o direito de indicação das provas a realizar
.” (ID. n. 80441250 - Pág. 2/3 dos autos de origem – gr. n.
)

Inconformados, sustentam os litisconsortes reconvintes que, muito embora o juízo de origem tenha consignado que
“perícia não serve para reconstituir o passado”
, certo seria que a referida prova é que possibilitará o exame, a vistoria e a avaliação da área rural em discussão (art.464, do CPC/15), apontando o tempo em que vem sendo explorada, além de indicar a destinação das atividades ali desenvolvidas, e o seu caráter.

No entanto, acaso não seja deferida a produção da mencionada prova, haverá claro cerceamento de defesa, com evidente afronta aos incisos LV, LIV e LXXVIII do art.5º da CF, bem como ao inciso II do art.139 do CPC/15.

Assim,despeito de a prova pericial não se afigurar como o meio mais eficaz de demonstração dos requisitos necessários ao reconhecimento da ocorrência de uma possível usucapião, certo é que, nos termos do art.369 do CPC/15,
“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
”

Trata-se de um desdobramento do princípio constitucional do
Substantive
Due

Process
– segundo o qual se deve garantir ao litigante a possibilidade de falar nos autos, produzir a prova do que se alega, e ter suas ponderações consideradas, ainda que para serem rejeitadas.

Nesse viés, se de um lado a prova pericial reclamada não se afigura indispensável à solução da controvérsia posta – já que os reconvintes podem, deveras, demonstrar o direito à usucapião –, de outro, tal prova não se mostra útil ou protelatória, tendo possibilidade, ainda que teórico, de influir potencialmente no resultado final da demanda.

O que não se deve admitir é que, recaindo sobre os agravantes reconvintes o ônus probante da ocorrência da prescrição aquisitiva sobre os imóveis em disputa, sejam impedidos de desincumbir-se desse encargo pelos meios de provas que entenderem convenientes.

Importante ainda frisar que, além de não trazer qualquer prejuízo para a parte adversa, vez que os honorários do perito serão suportados pelos reconvintes agravantes, nos termos do art.95 do CPC/15, também não há riscos à razoável duração do processo visto que tal prova pode ser produzida concomitantemente à prova grafotécnica.

Ademais, o juízo não está adstrito às conclusões do
expert
.

Com isso, a pretensão recursal há de ser acolhida em parte tão somente para se garantir aos agravantes o direito à produção da prova pericial pretendida, a ser realizada por profissional da confiança do juízo de origem.

Forte nessas razões
,
dou
parcial provimento ao recurso
, somente para se garantir aos agravantes o direito à produção da prova pericial, a ser realizada por profissional da confiança do juízo de origem.

É como
voto.
-

V O TO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Eminentes pares:

Tive oportunidade de examinar o processo, atendi aos advogados a respeito e ouso divergir da relatora porque a farta prova já produzida me faz alinhar aos fundamentos utilizados pelo Juiz de primeiro grau, que tem a discricionariedade que lhe confere o CPC para aferir
o grau de necessidade,
pertinência e utilidade de mais essa prova e ele entendeu que não
há relevância ou necessidade,
pautado na duração razoável do processo, na efetividade
e indeferiu a produção de prova pericial.

Acompanho o raciocínio do Juiz de primeiro grau e faço minhas as palavras que ele utilizou na fundamentação.

Desprovejo
o recurso e mantenho a decisão de primeiro grau porque reputo dispensável essa prova diante do vasto acervo probatório que já existe nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022